Tribunal: TJDFT
Processo: 0711372-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS (ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu os pleitos de suspensão da carteira nacional de habilitação e de apreensão do passaporte do devedor.
A despeito do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil possibilitar a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas a fim de assegurar o cumprimento de ordem legal, inclusive em ações que tem por objeto prestação pecuniária; no caso, as requeridas pelo credor (apreensão de passaporte e suspensão do direito de dirigir) mostram-se, neste caso, desproporcionais e inadequadas à satisfação do débito.
As medidas atípicas, ainda que determináveis de ofício, só terão lugar depois de esgotados todos os meios executivos aplicáveis à execução de título extrajudicial. Além de subsidiárias às medidas coercitivas tipificadas, elas possuem seus contornos limitados pelos preceitos da ordem constitucional, sendo devida a verificação de sua proporcionalidade por meio do binômio adequação-necessidade.
Recurso conhecido e desprovido.